Tribunal: STJ
Processo: 0027149-98.2010.8.16.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1977837 - PR (2021/0394169-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOAQUIM MIRO - PR015181
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
BRUNO DI MARINO - RJ093384
BERNARDO GUEDES RAMINA - PR041442
FERNANDA CARVALHO DE MIERES - RJ145184
ISABEL CARVALHO VIEIRA - RJ189912
RECORRIDO
: ERICO ESTADLER
ADVOGADO
: JOSÉ ARI MATOS - PR022524
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC/73 INEXISTENTE. TELEFONIA. ADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. APURAÇÃO A MENOR.
INTERESSE DE AGIR. SÚMULAS N. 7/STJ E 283/STF. GRUPAMENTO
DE AÇÕES. CABIMENTO.
1. Inexiste a alegada violação do art. 535 do CPC/73, visto que o Tribunal de
origem efetivamente enfrentou a alegada ilegitimidade da recorrente quanto à
dobra acionária e para a emissão de ações, preliminar rechaçada.
2. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional. Precedentes.
3. A análise do interesse de agir fundamentou-se em questão fática relativa à
inércia da recorrente em exigir o pagamento do "custo do serviço", de modo
que a reversão do julgado, além de esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ,
também encontra óbice nos preceitos da Súmula n. 283/STF, visto que a
recorrente limita-se a suscitar o dever de prévio requerimento administrativo
e deixa de impugnar o fundamento no sentido de falta de demonstração da
cobrança da referida taxa, o que atrai a incidência da Súmula n. 283/STF.
4. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que as operações de grupamento de ações devem ser
consideradas no cálculo, inclusive na fase executiva, sem que isso importe
ofensa aos limites da coisa julgada" (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no
AREsp n. 2.081.141/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, DJe de
).
30/6/2023
Recurso especial conhecido em parte e provido em parte.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51405835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: da4a4b28-4299-4dc3-9426-4288bdb95672

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
07/10/2025
13/10/2025
parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: da4a4b28-4299-4dc3-9426-4288bdb95672

RECURSO ESPECIAL No 1977837 - PR (2021/0394169-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOAQUIM MIRO - PR015181
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
BRUNO DI MARINO - RJ093384
BERNARDO GUEDES RAMINA - PR041442
FERNANDA CARVALHO DE MIERES - RJ145184
ISABEL CARVALHO VIEIRA - RJ189912
RECORRIDO
: ERICO ESTADLER
ADVOGADO
: JOSÉ ARI MATOS - PR022524
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC/73 INEXISTENTE. TELEFONIA. ADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. APURAÇÃO A MENOR.
INTERESSE DE AGIR. SÚMULAS N. 7/STJ E 283/STF. GRUPAMENTO
DE AÇÕES. CABIMENTO.
1. Inexiste a alegada violação do art. 535 do CPC/73, visto que o Tribunal de
origem efetivamente enfrentou a alegada ilegitimidade da recorrente quanto à
dobra acionária e para a emissão de ações, preliminar rechaçada.
2. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional. Precedentes.
3. A análise do interesse de agir fundamentou-se em questão fática relativa à
inércia da recorrente em exigir o pagamento do "custo do serviço", de modo
que a reversão do julgado, além de esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ,
também encontra óbice nos preceitos da Súmula n. 283/STF, visto que a
recorrente limita-se a suscitar o dever de prévio requerimento administrativo
e deixa de impugnar o fundamento no sentido de falta de demonstração da
cobrança da referida taxa, o que atrai a incidência da Súmula n. 283/STF.
4. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que as operações de grupamento de ações devem ser
consideradas no cálculo, inclusive na fase executiva, sem que isso importe
ofensa aos limites da coisa julgada" (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no
AREsp n. 2.081.141/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, DJe de
).
30/6/2023
Recurso especial conhecido em parte e provido em parte.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA50588647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:47
Código de Controle do Documento: 4fbacdea-af28-49a3-b110-c3f30f07caf5

Cuida-se de recurso especial interposto por OI S.A. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e
"c", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARANÁ assim ementado (fls. 535-537):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADIMPLEMENTO
CONTRATUAL
-
LEGITIMIDADE
PASSIVA
-
SUCESSÃO - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO -
PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - PRAZO GERAL -
NATUREZA OBRIGACIONAL - CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - SUBSCRIÇÃO DAS
AÇÕES PELA BRASIL TELECOM S/A - COBRANÇA
DE DIFERENÇAS DE AÇÕES SUBSCRITAS E
CRÉDITOS DECORRENTES - POSSIBILIDADE -
INCIDÊNCIA
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR - GRUPAMENTO DE AÇÕES -
IMPOSSIBILIDADE DE AFETAR A INDENIZAÇÃO
DEVIDA - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Brasil Telecom S/A como sucessora de
Telecomunicações Brasileiras S/A tem legitimidade
passiva para responder por todas as obrigações decorrentes
do contrato de participação financeira celebrado entre o
Autor e a Telepar S/A.
2. Demonstrada tanto a utilidade quanto a necessidade do
provimento judicial não há que se falar em falta de
interesse de agir, sendo desnecessário o esgotamento da via
administrativa para autorizar a demanda judicial.
3. A pretensão em tela refere-se a direito pessoal do
Apelado, razão pela qual incide a regra geral de prescrição,
não havendo condições de, no caso em tela, ser analisada
sua ocorrência diante da ausência de juntada pela Apelante
de documento comprobatório da data em que as ações
foram erroneamente subscritas.
4. Configurada a existência de relação de consumo, tem
plena aplicação à situação o Código de Defesa do
Consumidor, consoante entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça.
5. O entendimento desta Corte é firme no sentido de que o
Autor tem direito a ser indenizado pelos prejuízos
decorrentes da cisão aprovada para a telefonia fixa e
móvel, pois os direitos dos acionistas também foram
cindidos, passando, automaticamente, a ter direito a
mencionadas verbas.
6. O Grupamento das ações é uma operação que visa
viabilizar a política econômica da empresa, não podendo
ensejar qualquer alteração nos direitos acionários dos
contratantes.
7. Em se tratando de responsabilidade contratual, aplica-se
o art. 219 do Código de Processo Civil, combinado com o
art. 405 do Código Civil, que dispõem ser a data da citação
o marco para constituir em mora a Requerida.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 597-608).
Documento eletrônico VDA50588647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:47
Código de Controle do Documento: 4fbacdea-af28-49a3-b110-c3f30f07caf5

Nas razões do recurso especial, a recorrente aduz que "o acórdão recorrido,
conforme será demonstrado, negou vigência aos artigos 535, II, e violação ao artigo 100,
§1o da Lei no 6.404/76, 884 e 886, ambos do Código Civil, e divergiu do entendimento
emanado por este e. Superior Tribunal de Justiça" (fl. 614).
Apresentadas contrarrazões (fls. 725-734), sobreveio decisão da Vice-
Presidência do TJPR, determinando o retorno dos autos ao colegiado para juízo de
conformação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.
Em nova análise, o órgão colegiado modificou parcialmente a anterior
manifestação, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADIMPLEMENTO
CONTRATUAL
JULGADA
–
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA, MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO
CÍVEL – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO OPORTUNIZADO PELA 1a
VICE-PRESIDÊNCIA – ARTIGO 1.030, INCISO II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CRITÉRIOS PARA A
CONVERSÃO
EM
PERDAS
E
DANOS
DA
OBRIGAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES NÃO
EMITIDAS – DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO E
A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
NO
JULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO
No
1.301.989/RS
–
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – CÁLCULO DA
INDENIZAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR
DE MERCADO DA AÇÃO NA DATA DO TRÂNSITO
EM JULGADO DA DECISÃO – SUCUMBÊNCIA
MANTIDA, EM RAZÃO DO DECAIMENTO MÍNIMO
DOS PEDIDOS INICIAIS.
"(...). COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CONVERSÃO
DA
OBRIGAÇÃO
EM
PERDAS
E
DANOS.
CRITÉRIOS. (...). 1.2. Converte-se a obrigação de
subscrever ações em perdas e danos multiplicando-se o
número de ações devidas pela cotação destas no
fechamento do pregão da Bolsa de Valores no dia do
trânsito em julgado da ação de complementação de ações,
." (STJ, REsp no
com juros de mora desde a citação
1.301.989/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Segunda Seção, julgado em
, DJe
).
12/03/2014
19/03/2014
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Em nova análise da Vice-Presidência, adveio juízo de admissibilidade
positivo da instância de origem (fls. 1.078-1.081).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Em razão do parcial juízo de conformação promovido pelo Tribunal de
origem, o recurso especial perdeu seu objeto quanto à pretensão de que a conversão em
Documento eletrônico VDA50588647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:47
Código de Controle do Documento: 4fbacdea-af28-49a3-b110-c3f30f07caf5

perdas e danos observe a cotação das ações no fechamento do pregão da Bolsa de
Valores no dia do trânsito em julgado da presente ação cognitiva.
Prosseguindo, inexiste a alegada violação do art. 535 do CPC/73, visto que
o Tribunal de origem efetivamente enfrentou as duas questões que a recorrente entende
como omissas.
Aduziu-se nas razões do apelo nobre que ocorrera "Omissão quanto à
ilegitimidade passiva da recorrente em relação à dobra acionária" (fl. 616) e
"Impossibilidade de emissão de ações decorrentes da incorporação das empresas de
telefonia local pela Telepar" (fl. 618), tese assim abordadas no acórdão recorrido:

Inconformada, a Requerida Brasil Telecom S/A manejou
recurso de Apelação'', sustentando, preliminarmente: I) a
ilegitimidade passiva tanto no que se refere à emissão das
ações quanto à dobra acionária; [...].
Preambularmente, afirma a Apelante que é parte ilegítima
para figurar no polo passivo da pretensão, pois a obrigação
originária compete à Telepar S/A. Contudo, conforme bem
fundamentado pelo juiz singular, a Brasil Telecom S/A
sucedeu a Telecomunicações Brasileiras S/A, respondendo
por todas as obrigações decorrentes do contrato de
participação financeira celebrado entre o Autor e a Telepar
S/A. Nesse sentido, é o entendimento consolidado desta
Corte:
[...]
O mesmo entendimento é direcionado no que toca à
legitimidade para responder pela dobra acionária, uma vez
que a Brasil Telecom S/A possui legitimidade para arcar
com as ações decorrentes da cisão. Veja-se:
[...]
Pelo que, o Recurso não comporta provimento no tocante
ao pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva.

Cumpre reiterar que entendimento contrário não se confunde com omissão
no julgado ou com ausência de prestação jurisdicional. A propósito, "não se pode
confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
).
29/8/2022
No mesmo sentido, cito:

1. No caso dos autos, o julgador apreciou a lide nos termos
em que fora proposta, examinando detidamente o acervo
probatório dos autos, adotando fundamentação clara e
suficiente a amparar a improcedência do pedido, portanto,
não há falar em violação ao art. 535 do CPC/73. O mero
inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
(AgInt no REsp n. 1.679.413/SP, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, DJe de
.)
2/12/2022

Documento eletrônico VDA50588647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:47
Código de Controle do Documento: 4fbacdea-af28-49a3-b110-c3f30f07caf5

2. Inexistentes os vícios elencados no art. 535 do CPC/73,
não merece acolhimento os embargos de declaração
manejados com nítido caráter infringente, pois estes não se
prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão
do julgado.
(AgInt no AREsp n. 1.237.432/SC, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.)
19/2/2020

Quanto à alegação de afronta ao art. 100, § 1o, da Lei n. 6.404/76 e a
alegada ausência de prévio requerimento administrativo, assim consignou a Corte de
origem:

Alega a Apelante a inexistência de interesse de agir
asseverando que não houve prévia solicitação dos
documentos. Assevera que o Apelado formulou pedido
incidental de exibição de documentos, não tendo ocorrido
pedido prévio, na esfera administrativa, na forma prevista
no artigo 100, §1o, da Lei n.o 6.404/1976.
Entretanto, não assiste qualquer razão à Apelante nesse
tópico.
Há entendimento pacificado no sentido de ser
desnecessário o pedido administrativo para a obtenção de
documento como condição para o ingresso em juízo com
esse objetivo, sob pena de violação ao artigo 5o, inciso
XXXV da Constituição Federal.
[...]
Diante do exposto, não há que se falar em falta de interesse
de agir, uma vez demonstrados tanto a utilidade quanto a
necessidade do provimento judicial, sendo desnecessário o
esgotamento da via administrativa para autorizar a
demanda judicial.
Ademais, a simples invocação ao disposto no artigo 100,
§1o da Lei 6.404/1976 não afasta o interesse de agir do
Autor, já que, cabia a Apelante demonstrar que exigiu o
pagamento das taxas para a exibição dos documentos e o
Autor permaneceu inerte.
Importante ressaltar que, manejada tal solicitação, caberia à
empresa a quem a mesma foi dirigida, advertir aos
acionistas da necessidade do pagamento da taxa
administrativa, tanto que o próprio STJ já decidiu ser
devida "quando a empresa lhe exigir":
[...]
Entretanto, pelos documentos constantes nos autos não se
evidencia que a Apelante tenha requerido o pagamento das
taxas.
Afastada, portanto, a preliminar de ausência de interesse de
agir.

No ponto, o recurso especial não comporta conhecimento.
Isso porque a análise do interesse de agir fundamentou-se em questão fática
relativa à inércia da recorrente em exigir o pagamento do "custo do serviço", de modo
que a reversão do julgado, além de esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ, também
encontra óbice nos preceitos da Súmula n. 283/STF, visto que a recorrente limita-se a
suscitar o dever de prévio requerimento administrativo e deixa de impugnar o referido
Documento eletrônico VDA50588647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:47
Código de Controle do Documento: 4fbacdea-af28-49a3-b110-c3f30f07caf5

fundamento do acórdão recorrido no sentido de falta de demonstração da cobrança da
referida taxa, o que atrai a incidência da Súmula n. 283/STF:

"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles".

Nesse sentido, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
SEGUIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA COMPANHIA TELEFÔNICA.
1. A egrégia Segunda Seção desta Corte Superior, no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 982.133/RS
(Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe de
),
22/9/2008
processado nos moldes do art. 543-C do CPC/73, firmou
entendimento no sentido de que, nas ações em que se
postula a obtenção de documentos com dados societários,
para a caracterização do interesse de agir, necessário
demonstrar a ocorrência de requerimento formal, na via
administrativa, bem como o comprovante de pagamento da
taxa de serviço, quando a empresa o exigir (art. 100, § 1o,
da Lei n. 6.404/1976). Incidência da Súmula 5 do STJ.
2. A Corte estadual concluiu com base no acervo
probatório dos autos, estarem presentes os requisitos para a
ação cautelar de exibição de documento. Para se chegar a
conclusão diversa, seria necessária a inserção no conjunto
fático-probatório, providência vedada a esta corte face o
óbice da súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.230.037/RN, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, DJe de
.)
1/10/2018

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO
CPC/73) - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
SEGUIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA COMPANHIA TELEFÔNICA.
[...]
3. A Corte estadual concluiu que os requisitos necessários
para a exibição dos documentos foram realizados, de modo
que, para se chegar a conclusão diferente, seria necessária a
inserção no conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada a esta Corte face o óbice da súmula 7
/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 519.518/RS, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, DJe de
.)
25/5/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
Documento eletrônico VDA50588647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:47
Código de Controle do Documento: 4fbacdea-af28-49a3-b110-c3f30f07caf5

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR.
APRECIAÇÃO
DE
TODAS
AS
QUESTÕES
RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO
CPC. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA.
TAXA DE SERVIÇO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO
. SÚMULA N. 83/STJ.
DE COBRANÇA
AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
. INADEQUAÇÃO
RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF
DO
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
NO
PROCON.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
[...]
2. A caracterização do interesse de agir, em ações que
objetivam a exibição de documentos societários, exige a
prova do requerimento formal na via administrativa e o
comprovante do pagamento da taxa de serviço, quando a
empresa o exigir (art. 100, § 1o, da Lei n. 6.404/1976),
conforme assentado por esta Corte em recurso submetido
ao regime do art. 543-C do CPC (REsp n. 982.133/RS,
Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
10/9/2008
22/9/2008
).
[...]
4. O recurso especial que não impugna fundamento do
acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser
admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
[...]
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 812.658/PR, relator Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
.)
10/2/2016

Por fim, quanto à alegação de que, "ao deixar de aplicar ao caso dos autos a
operação de grupamento de ações – fato societário notório e de ordem pública
o v.
–
acórdão recorrido violou o disposto nos artigos 170, §1°, da Lei das S. A. e 884 c 886 do
Código Civil" (fl. 630), o recurso comporta provimento, visto que a pretensão recursal
vai ao encontro da jurisprudência do STJ.
A título exemplificativo, citam-se:

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EVENTOS
SOCIETÁRIOS. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. COISA
JULGADA. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que as operações de
grupamento de ações devem ser consideradas no cálculo,
inclusive na fase executiva, sem que isso importe ofensa
aos limites da coisa julgada.
2. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50588647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:47
Código de Controle do Documento: 4fbacdea-af28-49a3-b110-c3f30f07caf5

(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.081.141
/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, DJe de
.)
30/6/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
SUBSCRIÇÃO
DE
AÇÕES.
CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA
AQUISIÇÃO
DE
LINHA
TELEFÔNICA.
GRUPAMENTO ACIONÁRIO. OBSERVÂNCIA.
1. Ação de adimplemento contratual.
2. Nos termos do Recurso Especial Repetitivo 1.387.249
/SC, 2a Seção, DJe de
, devem ser considerados,
19/03/2014
para o cálculo do número de ações devidas, os eventos
societários ocorridos entre a data em que emitidas e a do
trânsito em julgado da demanda.
3. Agravo interno em recurso especial não provido.
(AgInt no REsp n. 1.882.745/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, DJe de
.)
26/11/2020

Deste último precedente, colaciona-se excerto pertinente à questão:

Ademais, consoante entendimento do STJ, não se pode
desconsiderar, no cálculo da indenização relativa à
complementação acionária, os eventuais grupamentos de
ações e incorporações das sociedades anônimas, ocorridos
até o trânsito em julgado da sentença condenatória,
porquanto essas operações representam uma realidade no
mercado de ações e, portanto, torna-se possível a sua
inclusão na fase executiva, sem ensejar ofensa aos limites
da coisa julgada. Precedentes: AgInt no REsp 1420788/RS,
4a Turma, DJe
; REsp 1.243.701/BA, 4a turma,
15/06/2018
DJe de
.
12/03/2012

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e dou-lhe parcial
provimento tão somente para reconhecer a observância do agrupamento de ações.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, tendo em vista que a sentença
foi prolatada sob a égide do CPC/73, o que torna inviável a aplicação de preceitos do art.
85 do CPC/2015.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:47
Código de Controle do Documento: 4fbacdea-af28-49a3-b110-c3f30f07caf5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.977.837 / PR
Número Registro: 2021/0394169-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00271499820108160001 002714998201081600013 2714998201081600013
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOAQUIM MIRO - PR015181
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
BRUNO DI MARINO - RJ093384
BERNARDO GUEDES RAMINA - PR041442
FERNANDA CARVALHO DE MIERES - RJ145184
ISABEL CARVALHO VIEIRA - RJ189912
RECORRIDO
: ERICO ESTADLER
ADVOGADO
: JOSÉ ARI MATOS - PR022524
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - ANÔNIMA -
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES
TERMO
Documento eletrônico VDA51383299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:04
Código de Controle do Documento: 399ef0a1-a60e-4794-ad3a-54a9fa1a79a7

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e, nessa
07/10/2025
13/10/2025
parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:04
Código de Controle do Documento: 399ef0a1-a60e-4794-ad3a-54a9fa1a79a7